Tribunal: TJSP
Processo: 0023062-45.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA.

Aludido vício de omissão na análise de alegada nulidade em matéria processual, relativa à decretação da revelia do peticionário, perante a instância originária. Descabimento. Matéria suscitada em revisão criminal, cujos tópicos preliminares integram o próprio mérito. Tema expressamente tratado no acórdão impugnado,

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA.

Aludido vício de omissão na análise de alegada nulidade em matéria processual, relativa à decretação da revelia do peticionário, perante a instância originária. Descabimento. Matéria suscitada em revisão criminal, cujos tópicos preliminares integram o próprio mérito. Tema expressamente tratado no acórdão impugnado, afastando-se a dita nulidade absoluta, em fundamento técnico coerente e bastante, até porque, ao contrário do alegado, o peticionário foi pessoalmente citado (fls. 323-v), depois deixando de comparecer em juízo, sem trazer justificativa idônea, o que afasta a situação de necessária citação por edital, ocorrente se o réu não for encontrado. Art. 361 do CPP. Daí se dessumir, em essência, a questão da nulidade à suposta ausência de defesa técnica, não se verificando omissão essencial ao caso analisado. Inviabilidade no emprego dos embargos com fulcro infringente, respeitada o próprio fim de prequestionamento da matéria.

Rejeitados.